Tribunal: TJMT
Processo: 1010897-97.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010897-97.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI - CPF: 313.334.781-00 (EMBARGANTE), PAULA CRISOSTOMO LOPES LIMA - CPF: 291.480.301-04 (EMBARGANTE), ELISEU LEMOS PADILHA - CPF: 009.227.730-68 (EMBARGANTE), MARIA ELIANE AYMONE PADILHA - CPF: 263.970.800-72 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA PAREDAO LTDA - ME - CNPJ: 04.699.873/0001-95 (EMBARGANTE), JASMIM AGROPECUARIA E FLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 07.843.765/0001-32 (EMBARGANTE), RUBI - ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 04.242.462/0001-76 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), estado de mato grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CARINA CRISTINA FRANCA SOARES - CPF: 035.380.491-65 (ADVOGADO), ALESSANDRA VEIGA BERTAIA - CPF: 568.359.221-68 (ADVOGADO), LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), MPEMT - VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DESMATAMENTO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO - HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - NÃO APLICAÇÃO DO RESP N. 696.396 e 1.704.520 [Tema 988] - CONHECIMENTO APENAS DA QUESTÃO RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA - PREVISÃO EXPRESSA NO INC XI DO ARTIGO 1.015 DO CPC/15 -

INVERSÃO DO ÔNUS – CABIMENTO - SÚMULA 618 DO STJ -
OMISSÃO e contradição
NÃO EVIDENCIADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

2.O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

3.“Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCOS ANTONIO ASSI TOZZATTI E OUTROS
visando sanar supostos vícios de omissão e contradição constantes do v. acórdão de Id. 24022987 – pág. 01 à 09, proferido nos autos do Agravo de Instrumento, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada.

Os embargantes apontam vício no
decisum
, vez que o acórdão invectivado possui natureza substancial de conteúdo, o que provoca a injustiça na decisão recorrida, pois, ao negar provimento ao recurso de agravo de instrumento sob o enfoque de que a decisão de saneamento do processo, com exceção da discussão sobre a distribuição do ônus da prova, não poderia ser impugnada pelo referido recurso, tendo em vista a taxatividade do artigo 1.015 do CPC/2015, acabou por afastar da análise recursal, questão importante suscitada pelos recorrentes.

Dizem que a aludida nulidade diz respeito à questão afeta ao julgamento de mérito ocorrido na decisão de Saneamento e Organização do Processo, levada a efeito pelo Magistrado da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT ao declarar que o Parque Estadual Serra Ricardo Franco existe, é válido e eficaz.

Asseveram que a decisão de piso, sob a qual incidiu o recurso de agravo de instrumento, ultrapassou os limites determinados ao despacho saneador, pois ao contrário de sanear o processo emitiu juízo de valor relativamente ao mérito, em especial, matérias atinentes à criação do Parque Estadual; obrigações impostas ao Estado quanto ao processo desapropriatório das áreas rurais, assim também, no tocante à caducidade da declaração de utilidade pública e quanto aos limites geográficos da Unidade de Conservação de Proteção Integral.

Aduzem que a finalidade do despacho saneador é apenas e tão somente regularizar questões processuais pendentes, como vícios na forma de atos processuais, pressupostos processuais e condições da ação, fixar os pontos controvertidos e determinar as provas a serem produzidas.

Argumentam que, no caso em discussão, da simples leitura da decisão de saneamento e organização do processo, forçoso concluir que o d. Magistrado já antecipou seu pronunciamento final quanto à situação de legalidade do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, seja no plano da existência, da validade e da eficácia, situação que contraria a natureza do saneamento do processo

Afiançam que o
acórdão foi omisso, vez que precisa enfrentar no recurso de agravo de instrumento,

a nulidade absoluta, independentemente da situação ser ou não elencada no art. 1.015 do CPC/15, por constituir ofensa ao devido processo legal e afronta direta ao artigo 357 do CPC/2015, a questão que constitui prejulgamento da causa no saneador, especificamente a decisão do Juízo de piso que declarou como sendo existente, válido e eficaz o Parque Estadual Serra Ricardo Franco, razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos de declaração e a atribuição dos efeitos infringentes.

Prequestionam os artigos 357 e do artigo 1.022, II e seu parágrafo único, I e II, ambos da Lei Federal no 13.105, de 16 de março de 2015; porquanto não foi fornecido ao recorrente prestação jurisdicional aperfeiçoada, na medida em que importantes argumentações jurídicas foram apresentadas ao Estado-Juiz, mas foram solenemente ignoradas [id. 25516492 – pág. 01 à 09].

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou

manifestação [id.
36306456 - pág. 02 à
06], e o Estado de Mato Grosso ofertou a sua manifestação [id.
27103995 – pág. 01 à 03], ambos pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

MARCOS ANTÔNIO ASSI TOZZATTI E OUTROS
visando sanar supostos vícios de omissão e contradição constantes do v. acórdão de Id. 24022987 – pág. 01 à 09, proferido nos autos do Agravo de Instrumento, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada, o qual restou assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15. NÃO APLICAÇÃO DO RESP N. 696.396 e 1.704.520 [Tema 988]. CONHECIMENTO APENAS DA QUESTÃO RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREVISÃO EXPRESSA NO INC. XI DO ART. 1.015 DO CPC/15. INVERSÃO DO ÔNUS. CABIMENTO. SÚMULA 618 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. Cabível a interposição do agravo de instrumento, apenas em relação à questão atinente à inversão do ônus da prova, por tratar-se de hipótese expressamente prevista no inciso XI do art. 1.015 do CPC, não se aplicando ao caso o precedente contido no REsp n., 696.396 e 1.704.520 [Tema 988]. Segundo entendimento sedimentado no verbete n. 618 do STJ, “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental” Em se tratando de processo que visa a tutela por dano ambiental, em decorrência lógica do princípio da precaução, possível a inversão do ônus probatório, a qual depende da presença de hipossuficiência ou verossimilhança cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os laudos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente. Recurso desprovido.”

De início, destaco que embora os embargantes aleguem que o
decisum
recorrido apresenta
omissão e contradição
,
após a leitura das
insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, qualquer vício elencado no CPC.

Ab initio
, os embargantes apontam omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que,
no caso em discussão, da simples leitura da decisão de saneamento e organização do processo, verifica-se que o d. Magistrado já antecipou seu pronunciamento final quanto à situação de legalidade do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, seja no plano da existência, da validade e da eficácia, situação que contraria a natureza do saneamento do processo.

Em face desses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para fins de declarar a nulidade absoluta e a necessidade de fundamentação da decisão agravada que, por sua vez, determinou a inversão do ônus da prova.

Em que pese as argumentações recursais, sem razão o embargante, isso porque, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido, como bem consignou o acordão embargado, que muito bem analisou todos os pontos aduzidos no agravo de instrumento.

“Cuida-se de agravo de instrumento em que se busca infirmar a decisão de saneamento e organização do processo, que, segundo os agravante, teria invertido a ordem processual e adentrado em questões de fundo da demanda originária.

Dessarte, a decisão de saneamento acolheu a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo ativo da lide, decidiu as questões preliminares suscitadas pelas partes, a saber: a impossibilidade jurídica do pedido, decorrente da caducidade do Decreto n. 1796/97, que instituiu o Parque Estadual Serra Ricardo Franco. Deliberou, também, sobre as questões de fato relevantes sobre as quais recairá a atividade probatória, explicitando os meios de prova a serem utilizados, delimitou as questões de direito importante para o julgamento do mérito, e definiu a distribuição do ônus da prova [ID n. 960034/ 960036].

Contra referido decisum, insurge-se, então, os ora agravantes. Sustentam a nulidade da decisão recorrida em razão da ausência de fundamentação, quanto à inclusão do Estado no polo ativo da lide originária, bem como, o conhecimento como matéria processual a caducidade do Decreto instituidor do Parque Estadual, que entende tratar-se de questão de mérito.

Ressaltam a indispensabilidade da produção da prova para discussão do atendimento das exigências para sua criação e defende a necessidade da prova técnica para o conhecimento dos limites reais da Unidade de Conservação, e requerem a reforma quanto à inversão do ônus da prova. Com efeito, a decisão ora agravada trata-se de saneamento do processo, o que, em tese, à vista das situações elencadas no art. 1.015 do CPC/15, não poderia ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, salvo, excepcionalmente, quanto à distribuição do ônus da prova, que está devidamente prevista no inciso XI do sobredito dispositivo da norma processual.

(...)

Segundo os agravantes, “a redistribuição do ônus da prova, tal qual estabelecido na decisão do saneador está viciada”, porque o juízo a quo ao instituir como questão de direito todas as matérias de fato apresentadas na contestação, restringiu o direito do agravante de produzir prova, cercando-lhe o direito de defesa.

Dessarte, em se tratando de apuração de danos ao meio ambiente, em tese, é cabível a inversão do ônus da prova, com base nos princípios da prevenção e da precaução, com vistas à efetivação da reparação do dano ambiental, notadamente diante da responsabilidade objetiva do poluidor, com vistas à cautela do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Ademais, diante do conjunto probatório, tem-se que se mostra escorreita a decisão emanada do acórdão embargado que, ao analisar a questão, pronunciou-se acerca do ponto nodal da discussão e negou provimento ao agravo de instrumento, eis que em se tratando de matéria ambiental não se pode olvidar que ocorre a inversão do ônus da prova, sendo esta a regra, motivo pelo qual se transfere aos indigitados degradadores a obrigação de demonstrar que não foram os responsáveis pelas ações que resultaram na degradação do meio ambiente.

Desse modo,
não há falar em
omissão
ou contradição a ser sanada no presente caso, mas mero inconformismo dos embargantes que pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.
”
(ED 48651/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018).

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)”.

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021